Tribunal: TJDFT
Processo: 0752136-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752136-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JBF HAMBURGUERIA LANCHONETE LTDA, LUCIA HELENA DE MORAES GODINHO, VINICIUS MORAES GODINHO AGRAVADO: JUARES ANTONIO KOPPE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JBF Hamburgueria Lanchonete Ltda., Lucia Helena de Moraes Godinho e Vinicius Moraes Godinho contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 217284659 do processo n. 0738148-98.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por Juares Antônio Koppe contra os agravantes, indeferiu o pedido dos executados de parcelamento do débito. Em suas razões recursais (ID 67021093), os agravantes defendem a aplicação, por analogia, do parcelamento do débito previsto no art. 916 do CPC. Sustentam ser esse o meio menos oneroso para pagar a dívida executada, em consonância com o disposto no art. 805 do CPC. Fazem referência a julgados que entendem amparar a sua tese. Aduzem estarem presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito estaria evidenciada pelos argumentos expostos. O perigo de dano se verificaria na possibilidade de serem deferidas medidas executivas contra os recorrentes. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir o pedido de parcelamento do débito vindicado. No mérito, pleiteiam o conhecimento e provimento do agravo, a fim de confirmar a liminar deferida. Preparo recolhido ao ID 67017685. Consoante decisão de ID 67052158, indeferiu-se o pedido de tutela antecipada recursal vindicado. Autos distribuídos a esta Relatoria por prevenção, conforme certificado ao ID 67038212. Sem contrarrazões (ID 68319994). É o relato do necessário. 2. Conforme relatado, cuida-se, na origem cumprimento de sentença instaurado por Juares Antônio Koppe contra JBF Hamburgueria Lanchonete Ltda., Lucia Helena de Moraes Godinho e Vinicius Moraes Godinho, em que se busca a satisfação do débito no valor de R$31.864,27 (trinta e um mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e sete centavos). No curso do cumprimento de sentença, os executados requereram o parcelamento do débito, com fundamento no disposto no art. 916 do CPC (ID 214762251 da origem). Contudo, o exequente não aceitou tal proposta (ID 215768703 da origem). Em seguida, sobreveio a r. decisão recorrida (ID origem 217284659), que indeferiu o pedido parcelamento nos seguintes termos: Nos termos do art. 916, §7o, do CPC, o pagamento parcelado do débito na forma pretendida pelo executado não se aplica à fase de cumprimento de sentença. Ademais, no presente caso, a parte exequente não concordou com o parcelamento. Sendo assim, indefiro requerimento de parcelamento do débito formulado na petição de ID 214762251. No mais, intime-se a parte exequente para informar conta bancária de sua titularidade para transferência dos valores depositados no processo, bem como anexar aos autos planilha atualizada do débito, fazendo incidir sobre o saldo remanescente a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Irresignados, os executados interpuseram o presente recurso, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o qual foi indeferido ao ID 67052158. Ocorre que, da análise dos autos da origem, constata-se que os agravantes informaram ao Juízo da origem que pagaram o valor devido ao exequente (ID 224566236 da origem). E o exequente deu a quitação da dívida (ID 224899429). Na sequência, o Juízo de origem decretou a extinção da execução pelo pagamento, nesses termos (ID 225109586 – autos de origem): Cuida-se de cumprimento de sentença no curso do qual houve a satisfação da obrigação pela parte executada. Pelo exposto, decreto a extinção do feito executivo, pelo pagamento, com apoio no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Custas finais pelo executado. Sem nova disposição sobre honorários sucumbenciais. Considerando o depósito espontâneo dos valores devidos, independente do trânsito em julgado, oficie-se a instituição financeira depositária, determinando a transferência do valor de R$ 31.864,27, depositado em conta judicial vinculada ao presente feito, para conta de titularidade de Marcelo Sayão Carvalho Araújo (CPF 539.989.601-04 - chave pix), no Banco Itaú (341), agência 0198, conta corrente 16.583-9, conforme procuração de ID 139170902. Após o trânsito, arquivem-se, com baixa e comunicações de estilo. Assim, verifica-se não haver interesse jurídico subsistente na pretensão recursal, dado que houve a satisfação integral do débito que os recorrentes almejavam parcelar e subsequente sentença extintiva. Logo, é forçoso reconhecer a perda do objeto recursal. Nessa linha, confira-se precedente deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRANSAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. As premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 1.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. 2.1. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2. Se o objeto do agravo de instrumento é a efetivação de medidas para satisfazer o crédito vislumbrado pelos agravantes e, após a interposição do recurso, as partes requerem na origem a homologação de transação para o pagamento do respectivo valor, verifica-se a perda superveniente do interesse recursal. Em verdade, a hipótese caracteriza a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter a satisfação do crédito vislumbrado pelos recorrentes. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1628630, 07179495820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nota-se, o inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, o que é o caso dos autos, por causa da perda superveniente do interesse recursal. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante da perda superveniente do interesse recursal, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora